Tribunal: TJMT
Processo: 0009575-58.2002.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009575-58.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Depósitos de Instituição Liquidanda]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VANILSO DE ROSSI (APELADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (APELADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC 73 –
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO INCIDENTAL
– CONCORDATO PREVENTIVO – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECÍPROCOS – ARTIGO 21 DO CPC/73 E SÚMULA 306 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando ajuizada a ação havia o legítimo interesse de agir e a extinção do processo sem análise de mérito se deu por causa superveniente, razão pela qual não se mostra correta a condenação em honorários advocatícios, posto que o processo não pode causar dano àquele que estava no exercício regular de seu direito e não deu causa a instauração da lide.

Conforme súmula 306 do STJ: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Capital,
MM.
Dr. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira
,
que nos autos da
Ação Cautelar de Sequestro Incidental nº único 9575-58.2002.811.0041 (cód. 83641),
movida por
VANILSO DE ROSSI (OLVEPAR S.A)
contra o apelante
,
julgou extinto o processo em razão da perda do objeto e, deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão de não haver vencedor ou vencido nos autos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a reforma na r. sentença para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatício.

Assevera, que a causa superveniente que ocasionou a perda do objeto da ação não foi provocado pelo apelante e ocorreu somente após o oferecimento da contestação.

Pontuando ainda, que o apelado deu causa a instauração do processo, portanto é ele que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante.

Sem contrarrazões pelo apelado, porém Administradora Judicial da Massa falida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
julgou extinto o processo em razão da perda do objeto e, deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão de não haver vencedor ou vencido nos autos.

Extrai-se do caderno processual que síndico
VANILSO DE ROSSI
representado a
MASSA FALIDA OLVEPAR S.A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, ajuizou em 10/07/2002 a
Ação Cautelar de Sequestro Incidental nº único 9575-58.2002.811.0041 (cód. 83641)
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à concessão da liminar para determinar que o Juízo da 5º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis a remessa do numerário depositado nos autos nº 025/02 para que seja depositado na conta judicial dos autos da ação principal da concordata preventiva.

Em 08/06/2002 foi indeferido a liminar pleiteada pelo juízo de origem conforme id. 2192608.

Devidamente intimado, o Estado apresentou contestação na Ação Cautelar de Sequestro Incidental, e o requerente impugnou logo em seguida, conforme respectivamente ids. 2192679 e 2193085; 2193140; 2193147.

Em 30/07/2008 o síndico VANILSON DE ROSSI, representado a
MASSA FALIDA OLVEPAR S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, informou que o mandado de Penhora nos Rosto dos autos da execução fiscal nº 580/2002 e da respectiva certidão de Penhora no Rosto dos Autos falimentar nº 69/2000, implicou a perda do objeto da presenta ação cautelar, conforme id. 2193537.

Nomeado um novo síndico para a
MASSA FALIDA OLVEPAR S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
conforme id. 2193655.

Em 19/12/2011
, o Magistrado
a quo
julgou
extinto o processo em razão da perda do objeto e, deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão de não haver vencedor ou vencido nos autos
, confira-se:

“Ante ao exposto, julgo extinto o presente processo em razão da perda do objeto do mesmo, por força de lei.

Caso haja valores depositado nestes autos, determino sejam os valores transferido para a conta vinculada ao processo nº. 069/2000.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão de não haver vencedor ou vencido nestes autos.

P.R.I.C, decorrido o prazo recursal in albis, recolhidas as custas, se houver, proceda-se as baixas e anotações de estilo, arquivando estes autos.”

Primeiramente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste.

Pois bem, o cerne recursal se cinge a possibilidade de condenar a parte autora em honorários advocatícios quando se verificar que no curso da ação houve a perda superveniente do interesse de agir.

In casu,
no momento da propositura da ação cautelar de sequestro incidental, ainda estava em tramite o pedido de concordata preventiva da empresa OLVEPAR, de modo que, não se cogitava ainda na conversão daquela em falência.

Com a decretação da quebra da empresa concordatária, a demanda cautelar perdeu se objeto, uma vez que seus bens passaram a compor o acervo patrimonial da Massa Falida, ou seja, não havendo vencedor ou vencido nessa ação, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais.

Isto porque, ficou evidente nos autos que no momento em que foi ajuizada a ação havia o legítimo interesse de agir e a extinção do processo sem análise de mérito se deu por causa superveniente.

Dessa maneira, o processo não pode ocasionar dano aquele que estava no exercício regular de seu direito, razão pela qual deve ser mantido a sentença em não arbitrar honorários advocatício com fulcro no artigo 21 do CPC/73 e Súmula 306 do STJ,
in verbis:

“
Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
”

“Súmula 306 do STJ: os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte
.”

Neste sentindo é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE- EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Quando ajuizada a ação havia o legítimo interesse de agir e a extinção do processo sem análise de mérito se deu por causa superveniente, razão pela qual não se mostra correta a condenação em honorários advocatícios, posto que o processo não pode causar dano àquele que estava no exercício regular de seu direito e não deu causa a instauração da lide. (TJ-MT – APL 00193729-22.2013.8.11.0002 – protocolo: 139542/2016, Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento: 22/02/2017, data da publicação: 09/03/2017)”.

Portanto, verificado o caso de sucumbência recíproca, onde não há vencedor ou vencido na demanda, inexistindo justificava para o arbitramento dos honorários advocatícios, a manutenção da sentença é à medida que se impõe, entendimento este consolidado na época da prolatada a sentença em 19/12/2011.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021